Tribunal: TJPA
Processo: 0809416-31.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809416-31.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: PROTEC PRODUTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, MARCELO CORREA LEITE, ROSANGELA LOBATO DE OLIVEIRA LEITE, ALCEBIADES VIEIRA MOTA, LUZIA SELMA BORGES MOTA

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO, NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. MANTIDA

A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMNENTO

1.Tendo o magistrado de 1º grau proferido nova decisão, não mas subsistem as razões de interposição do presente agravo interno, devendo este não ser conhecido.

2.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interpostos perante este e. Tribunal de Justiça por
BANCO J. SAFRA S.A,
nos autos da Ação de Execução de Títulos Executivos Extrajudicial (Processo nº 0022552-85.2016.8.14.0006) movida em face de
PROTEC PRODUTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – ME LUIZA SELMA BORGES MOTA, MARCELO CORREA LEITE, ROSANGELA LOBATO DE OLIVEIRA E ALCEBIADES VIEIRA MOTA,
em razão de decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, por se encontrar prejudicado, em face da perda superveniente de seu objeto, diante da anulação da decisão agravada nos autos originais (PJe ID nº 2.595.401 – Pág. 1/3).

Em suas razões o agravante alega que a decisão de perda do objeto seria nula, posto que teria tido oportunidade de se manifestar sobre a matéria, sendo assim uma decisão surpresa (PJe ID nº 2.709.031 – Pág. 1/9).

Diante disso, requer a “
reforma da decisão agravada para que, aplicando-se o art. 301 do CPC, o juízo de admissibilidade do presente instrumento aguarde o julgamento definitivo do agravo de in strumento nº 0800391-57.2020.8.14.0000”.

Por fim, pugna que a decisão seja anulada, ou, no mérito, reformada.

Contrarrazões recursais foram apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Por oportuno, registro que os autos me viram redistribuídos na data do dia 31/01/2022, ou seja, após o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento e interposição do presente Agravo Interno

O feito foi pautado para julgamento na 31.ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado, com início no dia 05/09/2022 e término no dia 13/09/2022. Entretanto,
posteriormente, no dia 31/08/2022 às 15:13:12, os advogados Moacir Ferreira dos Santos Filho e Gabrielle Alvarez de Andrade Nunes peticionaram pedido nos termos do art. 140-A, §2º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará requerendo a "
retirada da pauta eletrônica a iniciar-se no dia 05/09/2022, devendo, portanto, aguarda-se para próxima pauta de julgamento por videoconferência” (
PJe ID nº 10.877.385).

Ocorre que o dispositivo citado se trata do cabimento da sustentação oral em Agravo Interno em ação rescisória, mandado de segurança e reclamação, o que, todavia, não se enquadra no presente caso, Agravo interno em Agravo de Instrumento.

Lado outro, a norma regimental é expressa sobre o não cabimento de sustentação oral em Agravo Interno, salvo, repito, nos casos de decisão monocrática extintiva de ação rescisória, de mandado de segurança, de reclamação e de apelação; bem como nos casos de exceção de suspeição, o que claramente não é o caso dos autos.

Nesta linha, cito a norma regimental deste e. Tribunal de Justiça a respeito, in verbis:

“
Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

(...)

§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

I – remessas necessárias;

II - agravos de instrumento, salvo naqueles interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência;

III - agravos internos contra decisão monocrática do relator, salvo nos casos de extinção da ação rescisória, do mandado de segurança, da reclamação ou da apelação;

IV – agravo regimental;

V - recursos em sentido estrito de decisões proferidas em habeas corpus;

VI – embargos de declaração;

VII - conflitos de competência;

VIII - arguições de suspeição ou de impedimento.”

Por esse motivo, retiro o presente processo de pauta de julgamento do plenário virtual, e determino, ato contínuo, que a Secretária incluía na próxima pauta da sessão de videoconferência,
apenas para que os advogados ACOMPANHEM o julgamento
.

É o relatório.

Belém (PA), 13 de setembro de 2022.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço.

Em que pese os argumentos elencados pela parte agravante, tenho que deve ser mantido a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, não só pelos argumentos lançados na decisão monocrática (PJe ID nº 2.595.401), mas também, pela nova decisão lançada pelo Juízo
a quo
nos autos originais (Processo nº 0022554-85.2016.8.14.0006 – PJe ID n° Pág. 2 à 18).

Para melhor análise, entendo ser pertinente transcrever trecho da decisão monocrática por ora recorrida, algo do presente Agravo Interno:

“Compulsando os autos, observo que, na data de 24/05/2017, o juízo ‘a quo’ homologou o acordo celebrado entre as partes, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, III, b do CPC (Num. 2398296 – Pág. 10).

Ocorre que, em 24/11/2017, por meio da petição de Num. 2398296 – Pág. 20, o Exequente, ora Agravante, informou ao juízo que o acordo deixou de ser cumprido, pelo o que requereu o prosseguimento do feito. O magistrado deferiu o pedido, determinando os procedimentos de praxe à execução (Num. 2398303 – Pág. 26).

Uma vez intimados do prosseguimento da execução, bem como do termo de penhora (Num. 2398303 – Pág. 34), os Executados apresentaram exceção de preexecutividade no dia 21/09/2018 (Num. 2398304 – Pág. 31), levantando a nulidade da execução e requerendo sua extinção.

Em ato contínuo, em 11/10/2019, o juízo ‘a quo’ entendeu que antes de analisar o mérito da exceção de preexecutividade era necessário resolver questão de ordem pública, uma vez que, no acordo celebrado entre as partes, os executados não estavam assistidos por advogado, logo, verificou a ausência do indispensável poder postulatório.
Sendo assim, determinou a intimação do exequente para se manifestar acerca deste vício, bem como desconstituiu a penhora realizada sobre o imóvel de matrícula n° 13288 (Num. 2398281 – Pág. 2/13).

Desta decisão, o Exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, no dia 01/11/2019, insurgindo-se quanto a desconstituição da penhora.

Ocorre que, em consulta ao Sistema de Gestão de Processo Judicial (Libra), verifico que foi proferida nova decisão no processo principal (autos nº 0022554-85.2016.8.14.0006), datada de 28/11/2019, nos seguintes termos:(...)Isto posto:

1 – Anulo todos os atos do processo a partir da folha 73, inclusive, porquanto matéria de ordem pública;

2 – Intimo a parte exequente para que diga, em 15 dias, se pretende manter o feito pelo procedimento de execução de título extrajudicial, ou se haverá de providenciar o acordo em que todos os participantes estejam assistido por quem detenha poder postulatório; no silêncio, o feito prosseguirá pela execução extrajudicial, havendo de ser citados os executados, na forma do artigo 827 do Código de Processos Civil;

3 – Torno sem efeito as penhoras realizadas com base na homologação do acordo;4 – Intimem-se as partes
.

Ananindeua, 28 de novembro de 2019.

(...).
Assim
, com a anulação de todos os atos do processo ocorridos desde a homologação do acordo, a decisão que originou o presente agravo também restou anulada, pelo o que o exame do recurso fica prejudicado, ante a perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, do objeto do presente Agravo.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC, por se encontrar prejudicado, em face da perda superveniente de seu objeto, diante da anulação da decisão agravada, nos autos originais.
” Grifei

Pois bem.

Com a nova decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que anulou todos os atos do processo ocorridos desde a homologação do acordo, a decisão que originou o presente agravo interno também restou anulada, pelo que o exame do recurso fica prejudicado, ante a perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, do objeto do presente Agravo Interno.

Ora, é sabido que a prolação de um novo ato judicial em substituição a outro é capaz de tornar prejudicado o recurso, sendo indispensável a intimação do agravante para que se diga o óbvio.

Contudo, o próprio agravante, afirmou em seu recurso que a nova decisão proferida pelo MM. Juízo
a quo
realmente afetou o objeto do Agravo de Instrumento (PJe º 2.709.031 – Pág. 5).

Ademais, não há em que se falar em princípio da não surpresa quando foi oportunizado as partes oportunidade de se manifestar a respeito da decisão, superando assim, a alegação de nulidade da monocrática por violação a esse princípio (artigos 9º, 10 e 933, todos do Código de Processo Civil).

Outrossim, defende ainda o agravante que, tendo em vista ter recorrido da nova decisão que anulou os atos do processo (
PJe ID nº 31.933.153 Pág. 2 a 18)
através de novo Agravo de Instrumento (processo nº 0800391-57.2020.8.14.0000), este agravo Interno está passível de suspenção provisória ou reforma, devendo o presente recurso, por cautela, aguarda o trânsito em julgado do novo Agravo Interposto.

Nesse ponto, entendo também que não assiste razão o agravante, posto que a discussão no outro recurso (processo nº 0800391-57.2020.8.14.0000) é mais ampla, inclusive, englobando a presente decisão agravada objeto deste Agravo Interno, estando, inclusive em andamento.

Diante disso, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO. UNICORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA DA VICE-PRESIDENCIA DO TRIBUNAL A QUO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. 1. Revela-se defeso a interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unicorribilidade recursal. 2. O agravo previsto no art. 1.015 do CPC é voltado para combater decisões interlocutórias proferidas em primeiro grau de jurisdição, e as hipóteses em que cabível o agravo para o STJ são somente as mencionadas nos arts. 1.027, § 1º, e 1.042 do Código de Processo Civil. 3. In casu, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal ou instrumentalidade ante a ausência de dúvida frente à dicção clara do Código de Processo Civil. Ocorrência de erro grosseiro. 4. Agravo Interno de fls. 38-78 não provido. Agravo interno de fls. 79-120 não conhecido.(STJ – AgInt NO Ag:1434099 PR 2018/0317780-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento; 15/10/2019, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019)”

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos (
PJe ID nº 2.595.401
)
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 26/09/2022